Tribunal: TJMT
Processo: 0039230-84.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039230-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA PINTO DA SILVA - CPF: 621.672.271-91 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – BEM DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO, COM BASE NO DECRETO-LEI Nº 911/69 – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR – COMPROVADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

É direito do credor fiduciário, na apuração do saldo remanescente, abater os valores que lhe são devidos, assim como as despesas decorrentes da venda do bem.

Para que o devedor fiduciante faça jus à restituição de quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, exista saldo remanescente (art. 2º do Decreto-Lei 911/69), o que se aplica em benefício à apelante.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
ROSANGELA PINTO DA SILVA
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº : 0039230-84.2016.8.11.0041 - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Rosangela Pinto da Silva em desfavor de Banco PAN S/A. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC; todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) inépcia da inicial – material de ordem pública; 2) da irregularidade da apreensão; 3) da falta de condição da ação - causa de pedir – falta de comprovação da mora; 4) das perdas e danos; 5) da indenização por danos morais.

Formula, ainda, prequestionamento.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar procedente a pretensão autoral, e pela condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Almeja, também, a concessão da gratuidade da justiça.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 164609979 - Pág. 1), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
ROSANGELA PINTO DA SILVA
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº : 0039230-84.2016.8.11.0041 - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Rosangela Pinto da Silva em desfavor de Banco PAN S/A. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC; todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que as alegações de inépcia da inicial – material de ordem pública, irregularidade da apreensão, falta de condição da ação - causa de pedir-, e falta de comprovação da mora não é matéria afeta ao objeto da causa e passível de apreciação por esta via.

Superada essa fase, passo a análise de mérito.

Consta dos autos ter os litigantes entabulado contrato de financiamento de bem móvel, veículo VW/Gol 1.0, Placas NUF – 3970, ano 2010/2011, no valor de R$ 55.261,44 (cinquenta e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), dividido em parcelas iguais e sucessivas de R$ 767,52 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Em decorrência de crise financeira, a recorrente formulou acordo extrajudicial com a ré/recorrida para adimplir as parcelas 21º a 24º do contrato acima mencionado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com vencimento aprazado para o
dia 30/04/2013
(id. 164609956 - Pág. 34).

A parte apelante relata em sua peça inaugural que no
dia 27 de junho de 2013
teve seu veículo apreendido em decorrência de ajuizamento de ação de busca e apreensão, em notória negligência da parte apelada.

A autora alega que entrou em contato com a instituição financeira, obtendo “a informação que para resgatar o bem, a autora precisaria quitar o contrato, assim diante da orientação da ré, a Requerente continuou pagando o carnê, vindo a quitar o contrato” (id. 164609956 - Pág. 5).

A Recorrente consignou, ainda, que, quitado o contrato, “a Requerente entrou em contato com a financeira, e indagou sobre a restituição do bem, onde obteve a informação que o veículo havia sido vendido em leilão, indignada com a atitude maliciosa da Ré, a Autora indagou sobre a restituição dos valores pagos, afinal, o contrato foi quitado todas as parcelas extrajudicialmente, e ainda a Instituição ficou com o veículo, caracterizando claro bis in idem. Conforme se extrai da documentação anexa, a Autora não quitou o veículo em juízo,
por orientação da Ré, que induziu a mesma ao pagamento via carnê
” (164609956 - Pág. 5).

Pleiteia, assim, a restituição do valor pago e a condenação pelos danos morais produzidos pela ré.

O banco réu, por sua vez, alega a legitimidade dos atos praticados na ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/69, sob nº 42416-57.2012.811.0041.

Diz quanto a inexistência de dano material e do dever de indenizar por suposto dano moral suportado.

Ao final, pela improcedência da ação.

Impugnação foi ofertada, ao seu tempo.

Após, marchas e contramarchas, o Julgador de piso proferiu sentença de improcedência.

DECIDO.

Da leitura dos autos, entendo que não assiste razão à Recorrente.

Digo isso porque a parte autora, ora apelante, até a data da apreensão do bem dado em alienação fiduciária (veículo VW/Gol 1.0, Placas NUF – 3970, ano 2010/2011), apreendido na ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/69, sob nº 42416-57.2012.811.0041 (id. 164609956 - Pág. 80), em
27.06.2013
, havia adimplido a 1º parcela até 25º parcela, 29º, 30º.

Apreendido o veículo, este foi leiloado, em
23.10.2013
, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Do valor arrecadado, com as devidas deduções de despesas, conforme 164609958 - Pág. 14, foi empregado a importância na quitação das parcelas 46 a 72 (id. 164609958 - Pág. 17), o que não foi impugnado.

Em
04 de dezembro de 2013
, a parte Recorrida encaminhou comunicado à parte autora, informando que após “leilão do bem dado em garantia a esta instituição e em razão do contrato citado, constamos a existência do saldo devedor remanescente” (id. 164609956 - Pág. 87), constando a importância de
R$ 9.744,91 (nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos)
a título de saldo devedor.

Extrai do extrato carreado aos autos pela instituição financeira que a parte Recorrente/Autora, de fato, efetuou os seguintes pagamentos após a apreensão do veículo, em
27.06.2013
:

R$ 768,17;
31º parcela
– vencimento: 18.05.2013 – data de pagamento: 16/07/2013 – valor: R$ 1.024,77;
32º parcela
– vencimento: 18.06.2013 – data de pagamento: 16/07/2013 – valor: R$ 897,67;
33º parcela
– vencimento: 18.07.2013 – data de pagamento: 15/07/2013 – valor: R$ 767,52;
34º parcela
– vencimento: 18.08.2013 – data de pagamento: 22/08/2013 – valor: R$ 799,27;
35º parcela
– vencimento: 18.09.2013 – data de pagamento: 01/10/2013 – valor: R$ 800,00.

Portanto, tais valores não estão inclusos na cobrança do saldo devedor remanescendo perseguido pelo credor fiduciário, ora apelada, quando da emissão do comunicado de cobrança, consoante id. 164609956 - Pág. 87, ou seja, o saldo remanescente era de
R$ 9.744,91 (nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) em 04 de dezembro de 2013
.

No ano de
2014
, a parte autora de posse do carnê da transação primitiva havida entre as partes, efetuou o pagamento das seguintes parcelas:
26º parcela
– vencimento: 18.12.2012 – data de pagamento: 30/09/2014 – valor: R$ 767,52;
27º parcela
- venc. 18.01.2013 - data do pagamento: 14.10.2014 – valor: R$ 769,47;
28º parcela
– vencimento: 18.02.2013 – data de pagamento: 01/12/2014 – valor: R$ 768,17;
36º parcela
– vencimento: 18.10.2013 – data de pagamento: 30/12/2014 – valor: R$ 800,00;
42º parcela
– vencimento: 18.04.2014 – data de pagamento: 15/09/2014 – valor: R$ 897,67;
43º parcela
– vencimento: 18/05/2014 – data de pagamento: 30/04/2014 – valor: R$ 767,52;
44º parcela
– vencimento: 18/06/2014 – data de pagamento: 30/05/2014 – valor: R$ 767,52. Da soma das parcelas pagas no decorrer do ano de
2014
temos a quantia de
R$ 5.537,87 (cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos)
.

Assim, o saldo remanescente perseguido pela instituição financeira até o dia
04 de dezembro de 2013
no importe de
R$ 9.744,91 (nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos)
deduzindo-se a importância de
R$ 5.537,87 (cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos)
,

paga durante o ano de 2014, resta um saldo devedor de
R$ 4.207,04 (quatro mil duzentos e sete reais e quatro centavos)
, sem a incidência de acréscimos de encargos contratuais.

Em
05 de fevereiro de 2015
, o banco apelado ofertou uma proposta de quitação do saldo devedor de R$ 4.605,12 (quatro mil seiscentos e cinco reais e doze centavos), que mediante o pagamento à vista da importância de R$ 455,91 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), com vencimento aprazado para o dia 27 de fevereiro de 2015, dar-se-ia por quitada a dívida. A parte recorrente, ciente da proposta, adimpliu o boleto, cf. id. 164609956 - Pág. 88. Com efeito, a declaração de contrato quitado (id. 164609956 - Pág. 32) foi emitido dentro da normalidade.

Destarte, não há falar no dever de restituir a importância ou perda pretendida na exordial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.BEM APREENDIDO. VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. DESCONTO DO VALOR DA DÍVIDA E DESPESAS DECORRENTES DA VENDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A restituição ao devedor fiduciante do saldo remanescente após o leilão extrajudicial do veículo dado em garantia do contrato é medida imposta nosartigos 66, § 4º, da Lei 4.728/65 e 2º do Decreto Lei nº 911/69. 2. É direito do credor fiduciário, na apuração do saldo remanescente, abater os valores que lhe são devidos, assim como as despesas decorrentes da venda do bem. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime”.(TJDFT,
Acórdão 1332341
, 07058513420198070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS AO DEVEDOR - REQUISITOS - ALIENAÇÃO DO BEM - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE.
Para que o devedor fiduciário faça jus à restituição de quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, existe saldo remanescente (art. 2º do Decreto-Lei 911/69). (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.015305-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2019, publicação da súmula em 14/05/2019)

Atinente ao pedido de danos morais, entendo não existir prejuízo concreto de ordem moral a justificar reparação civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...](TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que o desconto não resultou em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais”. (N.U 1019301-29.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Assim, se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume os termos da sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa em favor do advogado da parte apelada/ré. A sucumbência, referente aos honorários, custas e despesas processuais, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a parte autora é beneficiário da assistência judiciária gratuita, a qual mantenho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023